Tribunal: TJDFT
Processo: 0741243-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0741243-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TADEU ALEXANDRE VALENTIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado TADEU ALEXANDRE VALENTIM (ID 64534474), na qual formulou pedidos afetos à execução pena, tais como: desconsideração de falta grave e progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 64534474). A douta Defensoria Pública (ID 65358703) informou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0015477-27.2015.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente tanto por advogado particular quanto pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedidos inerentes à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator